Tribunal: TJES
Processo: 0024614-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024614-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN ROCHA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0024614-37.2019.8.08.0024

RECORRENTE: APELANTE: MIRIAN ROCHA COSTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE ABSOLUTA DO CASAMENTO POR INCAPACIDADE MENTAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mirian Rocha Costa, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, à luz dos Temas 339 (AI 791.292 QO-RG/PE) e 660 (ARE 748.371 RG/MT) do Supremo Tribunal Federal. A agravante sustenta a inaplicabilidade desses temas, argumentando que houve omissão quanto à tese de nulidade absoluta de seu casamento por incapacidade mental preexistente, o que acarretaria nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, sustentando ainda que a matéria é de natureza estritamente constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável ao caso o Tema 339 do STF, no tocante à alegada omissão e falta de fundamentação da decisão; (ii) definir se o cerceamento de defesa alegado configura ofensa constitucional direta, afastando o Tema 660 do STF.

A aplicação do Tema 339 do STF está correta, pois a decisão recorrida demonstrou que houve prestação jurisdicional adequada, com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, não sendo exigível o exame minucioso de cada argumento apresentado.

A alegação de cerceamento de defesa não se enquadra como violação constitucional direta, pois depende da análise prévia de dispositivos infraconstitucionais (arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC), atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

A tese de nulidade absoluta do casamento por incapacidade mental exige o exame de normas do Código Civil e da legislação local (Lei Complementar Estadual nº 282/2004), o que reafirma a natureza infraconstitucional da controvérsia e impede o conhecimento da matéria pela via extraordinária.

A agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica capaz de afastar os entendimentos firmados nos Temas 339 e 660, limitando-se a reiterar fundamentos já enfrentados pela Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento específico de tese alegada pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional quando há fundamentação suficiente no acórdão.

Alegações de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação dependem da análise de normas infraconstitucionais, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

A discussão sobre nulidade de casamento por incapacidade mental preexistente tem natureza infraconstitucional e não viabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.021; 1.030, I, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2008; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024614-37.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MIRIAN ROCHA COSTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (id. 15202379) interposto por Mirian Rocha Costa, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, em face do capítulo da decisão desta Vice-Presidência (id. 14098542) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, aplicando a sistemática da repercussão geral com base nos Temas 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões) e 660 (ausência de repercussão geral em violações reflexas) do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a Agravante defende a inaplicabilidade dos referidos paradigmas vinculantes. Sustenta que o acórdão recorrido padece de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ante a suposta omissão quanto à tese de nulidade absoluta do casamento por incapacidade mental preexistente. Aduz, assim, que a matéria debatida possui natureza estritamente constitucional, apta a ensejar o trânsito do apelo extremo.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral. Ocorre que, na espécie, a Agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema 339, cuja tese dispõe que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

In casu
, a Câmara Julgadora analisou detidamente a situação fática da Agravante à luz da legislação de regência (Lei Complementar Estadual nº 282/2004), concluindo que o estado civil de casada à época do óbito do segurado obstava o benefício previdenciário. Portanto, houve entrega completa da prestação jurisdicional, mediante fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, o que afasta a alegação de nulidade.

Da mesma forma, incide o óbice do Tema 660.
A controvérsia sobre a validade do casamento (incapacidade mental preexistente) e seus reflexos previdenciários demanda, inequivocamente, a análise de normas infraconstitucionais - notadamente o Código Civil e a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 - e do acervo fático-probatório.

Nesse cenário, a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal seria, quando muito, meramente indireta ou reflexa, dependendo da prévia análise da legislação subjacente (arts. 489 e 1.022 do CPC). É sabido que a via extraordinária não se presta à revisão de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme a tese peremptória fixada no ARE 748.371 RG (Tema 660).

Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. A Agravante limitou-se a reiterar teses já pacificadas em sede de Repercussão Geral, sem demonstrar qualquer distinção fática ou jurídica capaz de superar os óbices apontados.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.